Tribunal: STF
Processo: HC 166948
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – DOSIMETRIA – CONTINUIDADE DELITIVA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou denúncia contra o paciente, e outros cidadãos, ante o suposto cometimento dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causa de aumento de pena alusiva ao cometimento mediante emprego de arma e concurso de duas ou mais pessoas); 157, § 2º, incisos I e II, por seis vezes, em concurso formal; 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas); 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018; e 288, parágrafo único (quadrilha armada), com redação prévia à edição da Lei nº 12.850/2013, do mesmo Diploma. 
    Assim identificou os fatos delitivos atribuídos ao paciente, que teriam sido praticados no ano de 2012: 
    nº 1) roubo em residência, ocorrido na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em 4 de maio, por volta das 20h45; 
    nº 2) roubo em residência, realizado na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no dia 8 de junho, em torno das 20h15; 
    nº 3) furto em residência, praticado na Comarca de Rio Branco/MT, em 10 de junho, sem horário preciso; 
    nº 4) roubo de veículo, em via pública, executado na Comarca de Araputanga/MT, no dia 12 de junho, aproximadamente às 17h55, no bairro Jardim Primavera; 
    nº 5) roubo de veículo, em via pública, cometido na Comarca de Araputanga/MT, em 12 de junho, às 20h49, no bairro Centro; e
    nº 9) formação de associação criminosa, com atuação nas cidades de Araputanga/MT, São José dos Quatro Marcos/MT e Rio Branco/MT. 
    O Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no processo-crime nº 2199-75.2012.8.11.0039, condenou-o, considerados os mencionados delitos. Reconheceu, quanto aos fatos nº 4 e 5, a continuidade delitiva. Observada a regra do artigo 69 do Código Penal, fixou a pena de 38 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 450 dias-multa. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa. Afastou as articulações mediante as quais buscada a absolvição e o reconhecimento da continuidade delitiva, considerados os crimes. Frisou não verificados, quanto aos fatos nº 1 e 2, os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Redimensionou a sanção para 25 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 67 dias-multa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.298.017/MT.
    O impetrante sustenta a inépcia da denúncia. Afirma imputados delitos ao paciente, sem descrição, de forma individualizada, da participação na dinâmica dos eventos. Diz inviabilizado o pleno exercício da defesa. Sustenta revelada a similitude de condições de tempo, lugar e modo de execução dos crimes. Sublinha adequado o reconhecimento da continuidade delitiva. Aponta que a distância entre os Municípios onde praticadas as infrações é inferior a 25 quilômetros. Aduz que o intervalo de tempo entre os delitos não supera 38 dias. Frisa haver o Relator, no julgamento da apelação, incorrido em erro material ao referir à data do fato nº 2, no que indicou o dia 8 de julho de 2012, quando o correto seria 8 de junho. Destaca não serem as peculiaridades de cada crime suficientes a afastarem a identidade de modo de execução. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da continuidade delitiva, relativamente aos fatos nº 1, 2, 4 e 5, determinando-se ao Juízo da Execução a readequação da pena. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrida a preclusão maior do título condenatório, em 17 de setembro de 2018.
    2. Na denúncia, narrou-se o contexto de cada um dos crimes atribuídos ao paciente, bem assim o envolvimento de corréus, foragidos do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, os quais teriam se estabelecido na região com a finalidade de cometer delitos. Versou-se o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência vinculada aos envolvidos, local onde encontradas roupas, joias, dispositivos eletrônicos, aparelhos de telefonia celular, calçados e duas motocicletas, objetos oriundos de práticas delitivas. Remeteu-se às investigações levadas a efeito pela Polícia Civil, no que constatado, mediante interceptações telefônicas, ser o paciente responsável por indicar vítimas aos corréus e negociar os produtos dos crimes. A inicial acusatória atendeu à organicidade do Direito, viabilizando defesa. 
    Conforme o acórdão alusivo à apelação, o Tribunal de Justiça, ao assentar a inadequação do articulado a respeito da continuidade delitiva, salientou não atendidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Destacou terem sido os fatos nº 1 e 2 cometidos em cidade distinta daquela na qual ocorreram os de nº 4 e 5, presentes, ainda, modos de execução diversos. No tocante àqueles – primeiro e segundo fatos – executados na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, destacou tratar-se de roubos em residência, ao passo que os últimos – quarto e quinto fatos –, praticados em Araputanga/MT, revelaram-se crimes cometidos em via pública, sendo subtraídas duas motocicletas. Ressaltou as datas dos delitos, concluindo não caracterizarem os crimes subsequentes continuação do primeiro. Manteve a óptica do Juízo, no que entendeu verificada a continuidade somente em relação aos fatos nº 4 e 5. Ante o quadro, tem-se o não preenchimento dos pressupostos ao reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos demais crimes, ausente identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução. 
    O argumento alusivo à erronia da data do segundo fato delitivo não surge relevante. Ainda que se leve em conta o dia 8 de junho de 2012, persiste ausente, quanto ao primeiro evento – ocorrido em 4 de maio –, a identidade de condições de tempo, uma vez cometidos com intervalo de 35 dias. O quadro conduz à impossibilidade de incidência do artigo 71 do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator